Tribunal: TJBA
Processo: 8047351-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047351-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: SUZANA DINIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
ILMA PAULA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA CONTÁBIL. FUNDO PIS/PASEP. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. A Corte Estadual reconhece a imprescindibilidade da prova pericial técnica, visto que a análise da evolução dos saldos das contas PASEP envolve a aplicação de variados e complexos regimes de atualização monetária e juros ao longo de um extenso lapso temporal, além da verificação detalhada da conversão de moedas e do impacto de saques e distribuições de cotas. O indeferimento da prova pericial contábil, requerido pela instituição financeira administradora, implica em potencial violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), cerceando o meio probatório adequado para se contrapor, de forma técnica e fundamentada, aos cálculos apresentados pela parte autora, que buscam o montante de R$ 206.430,92 (duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos). A controvérsia não se limita à interpretação meramente jurídica, mas exige a verificação dos fatos por meio de conhecimento técnico especializado em contabilidade, essencial à formação do convencimento justo do juízo, em observância ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8047351-41.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravada,
SUZANA DINIZ DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar
provimento
ao
presente recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA